Tribunal: TJDFT
Processo: 0742693-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo íntegra a r. sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade; (ii) determinar se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais apontados pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
5. O vício de obscuridade decorre da falta de clareza e da pouca compreensibilidade da redação do julgado, o que não foi demonstrado pela embargante.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1.022, 1.025.